Tribunal: TJDFT
Processo: 0000718-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000718-22.2019.8.07.0014 APELANTE: MARIA DA GLORIA DE JESUS VALE DESPACHO Consta dos autos que, proferida sentença rejeitando a queixa-crime (ID 14819517), a querelante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo colegiado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme acórdão n. 1207387 (ID 14819530). A querelante se insurgiu contra o acórdão por meio de recurso especial que deixou de ser conhecido por esta Presidência na decisão de ID 14819534. Ato contínuo, as partes foram intimadas da digitalização do processo físico (ID 14848261), lavrou-se a certidão de trânsito em julgado (ID 16775242) e os autos foram baixados (ID 16775247). Nesse contexto, a recorrente apresenta manifestação no ID 17579285 alegando ausência de intimação da decisão que não conheceu do recurso especial. Considerando que o Ministério Público pleiteou seja dada vista à querelada (ID 17579287), certifique-se acerca da suposta ausência de intimação mencionada pela querelante e proceda-se a intimação da parte adversa para que se manifeste sobre a petição de ID 17579285. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal